Tribunal: TJMT
Processo: 1011724-31.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011724-31.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LOURIVAL CESAR TAVARES CARNEIRO - CPF: 850.236.801-00 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0006-35 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0006-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA
– MENSALIDADE EM ABERTO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL –
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito por inexistir nos autos documentos que demonstrem, ainda que minimamente, o suposto acordo formulado e sua alegada quitação, há que ser mantida a sentença de improcedência da ação
por não estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil.

Débitos existentes e válidos, resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico e em conformidade com o Termo de Confissão de Dívida, afastam qualquer alegação de ilicitude, ilegalidade ou arbitrariedade na conduta da IES a justificar a pretendida condenação em danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LOURIVAL CESAR TAVARES CARNEIRO
contra a sentença proferida na
Ação Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), observada a gratuidade de justiça concedida a parte (ID 149825775).

Em suas razões recursais (ID 149825776), alega o autor que o boleto e o comprovante de pagamento juntado aos autos comprovam as tratativas realizadas junto à instituição de ensino, o acordo para quitação no importe de R$ 616,02 (seiscentos e dezesseis reais e dois centavos) em 08/09/2017, bem como sua quitação.

Assevera que ao contrário do que constou na sentença, a instituição de ensino não comprovou a regularidade do débito lançado em nome do autor junto aos órgãos de proteção crédito.

Assim, insurge-se contra a sentença de improcedência,

requerendo o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar totalmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões no ID 149825779.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
LOURIVAL CESAR TAVARES CARNEIRO
ajuizou a presente
Ação de Indenização por Danos Morais
em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
aduzindo, em síntese, ter sido aluno da instituição de ensino no curso de Pós-graduação em Logística Empresarial e que em razão de débitos pendentes, procurou a apelada no ano de 2017 para celebrar acordo acerca da pendência financeira, tendo pactuado o pagamento da quantia de R$ 616,02 (seiscentos e dezesseis reais e dois centavos) até o dia 08/09/2017, o que foi devidamente quitado. No entanto, afirma que após quase dois anos da quitação, foi surpreendido com a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e devido às tentativas frustradas de solucionar o problema ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos encontram-se presentes os requisitos ensejadores da reparação civil por danos morais, ao argumento de que a negativação do nome do autor é indevida por inexistirem valores em aberto junto a IES.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

Da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ter sido mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 149825775):

“[...]
DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para solução da lide e não há necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do CPC.

Ademais, o entendimento jurisprudencial é uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4a T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

Primeiramente, determino a retificação do polo passivo da lide para fazer constar como ré a EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

A lide tem por objeto indenização por danos morais onde o autor alega, em síntese, que a requerida efetuou cobrança de mensalidade indevida e apontou seu nome nos cadastros de inadimplentes por dívida inexistente, vez que tinha efetuado a quitação do valor acordado, ou seja, de R$ 616,02 (seiscentos e dezesseis reais e dois centavos).

Em razão da natureza jurídica do contrato de prestação de serviços educacionais, que é bilateral e gera obrigações a serem cumpridas por ambas as partes, o
munus
do autor constitui-se em demonstrar que cumpriu com a obrigação contraída, isto é, a realização dos pagamentos das mensalidades. Por outro lado, cabe à instituição de ensino comprovar a devida prestação dos serviços previstos no contrato celebrado.

É evidente que, por se tratar de contrato bilateral, de obrigações recíprocas, a parte que cumpriu com sua obrigação tem o inegável direito de exigir que a outra contratante cumpra com a sua.

Em síntese, não tendo sido expressamente cancelado o contrato celebrado entre as partes, nos termos de suas disposições, e se o curso foi disponibilizado ao aluno, obrigada está ao pagamento das parcelas mensais, independentemente de sua frequência às aulas.

Confira-se, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR. INADIMPLÊNCIA DE ALUNO. PROIBIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE.

1. O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. (...)

(...)

4. Agravo Regimental não provido." (AgRg no AREsp 48.459/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA).

A jurisprudência não discrepa:

"EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - MENSALIDADES ESCOLARES - ENSINO SUPERIOR - FREQUÊNCIA ÀS AULAS - IRRELEVÂNCIA - MATRÍCULA NÃO CANCELADA - COBRANÇA DEVIDA - RÉU CITADO POR EDITAL - CURADOR ESPECIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PAGAMENTO PELO ESTADO.

O suposto fato de o aluno não ter frequentado as aulas não afasta o dever de efetuar o pagamento das mensalidades referentes aos meses contratados, mormente quando não cancelada a matrícula. (...)" (Apelação Cível 1.0525.12.020464-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2014).

É incontroverso a existência do débito e o pagamento da quantia de R$ 616,02 (seiscentos e dezesseis reais e dois centavos).

Ocorre que o valor quitado pelo autor não corresponde ao efetivo valor cobrado pela demandada, ou melhor, não há sequer indício de prova de que a quantia paga quitaria a totalidade do débito até então existente.

Ora, a mesma tese defensiva apresentada junto ao PROCON é aqui sustentada, qual seja: a existência de débitos pretéritos; acordo não cumprido efetivamente; e, o regular exercício de direito com o apontamento do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

E mais, os documentos apresentados pela instituição de ensino no id. 62302818, principalmente o termo de acordo, foram impugnados pelo autor, sendo certo que deveria a ele comprovar que a avença entabulada entre as partes seria, tão somente, na quantia de R$ 616,02.

Destarte, incumbia ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inc. I, do CPC.

Entretanto, ele não se desincumbiu do ônus de comprovar que celebrou um acordo com a requerida especificamente para a quitação da dívida pela quantia efetivamente paga.

De fato, não há prova nos autos a demonstrar o liame entre a negociação total do débito pela quantia de R$ 616,02, mencionada na petição inicial e no e-mail que instrui da inicial, e o contrato e valores inadimplidos que deram origem às inclusões nos cadastros de inadimplentes.

Nota-se, ainda, que no boleto colacionado aos autos pelo requerente não há qualquer menção a acordo, desconto ou quitação dos débitos que ensejaram a negativação.

Por conseguinte, não demonstrada a prática de ato ilícito pela ré quanto à negativação, não há que se falar em pedido reparatório.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CDC - INAPLICABILIDADE - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS NEGATIVADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INCLUSÕES NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO NÃO DESCONSTITUÍDAS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.

- Observando-se que as autoras se dizem comerciantes e admitem que adquiriam os produtos das rés para revenda, não se aplica ao caso a legislação consumerista, eis que não são elas as destinatárias finais dos produtos.

- O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 371 do CPC.

- As autoras não lograram comprovar a alegada celebração de acordo extrajudicial especificamente para a quitação dos débitos negativados, inexistindo, pois, motivos para desconstituir as inclusões debatidas nos autos e ato ilícito capaz de justificar a indenização pretendida.

APELAÇÃO CÍVEL No 1.0000.19.113112-7/001 - COMARCA DE TRÊS PONTAS - APELANTE(S): LUIZA ROSINEIA MACEDO - APELADO(A)(S): AMBEV S.A., CRBS S/A.”

Depreende-se, portanto, que a ré agiu no exercício regular de seu direito, não estando presente qualquer prática de conduta antijurídica de sua parte, razão pela qual o pedido indenizatório não merece ser acolhido.

Ex positis,

julgo improcedente
o pedido inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o demandante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações. [...].”

Na hipótese dos autos, verifica-se que ao contrário do alega o apelante, não há nos autos documentos aptos a comprovar a alegada quitação das mensalidades em aberto junto à instituição de ensino.

Isso porque, o documento de ID 149826828, juntado aos autos pelo próprio apelante, demonstra que a negativação corresponde às mensalidades em aberto no período de 02/2015 a 09/2015, no valor originário de R$ 262,50 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que totaliza uma dívida de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

O boleto e comprovante de pagamento juntados aos autos pelo apelante no ID 149826829 não trazem nenhuma informação acerca do suposto acordo formulado entre o acadêmico e a instituição de ensino, tampouco menção à quitação de dívida. Vejamos a imagem a seguir:

O boleto de ID 149826829, no valor de R$ 616,02 (seiscentos e dezesseis reais e dois centavos) faz menção apenas ao contrato de no 138668767-201509-0, sem qualquer indicação capaz de ao menos trazer indícios de prova acerca do alegado pelo autor.

Por sua vez, os e-mails juntados aos autos pelo autor no ID 149826830 demonstram apenas que o autor encaminhou à instituição de ensino comprovante de pagamento de negociação, porém, não possuem o condão de comprovar suas alegações, pois não há prova de que referido e-mail foi ao menos recebido pela apelada.

A carta enviada a instituição de ensino de ID 149826831 e a reclamação feita junto ao PROCON e anexada aos autos no ID 149826827 trazem apenas a mesma argumentação apresentada pelo autor em sua inicial e repetidas agora em suas razões recursais, pois inexistem documentos a corroborar tais informações.

A apelada por sua vez, trouxe aos autos no ID 149825766 Termo de Confissão de Dívida, no qual o autor reconhece a existência da dívida junto a IES no valor de R$ 3.987,16 (três mil novecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), relativa às mensalidades escolares em atraso no período de 02/2015 a 09/2015 no valor originário de R$ R$ 262,50 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) cada uma das mensalidades.

Extrai-se ainda do documento acima referido que a confissão de dívida em questão vincula-se ao contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes em 01/03/2019 (ID 149825766), conforme imagem abaixo.

Assim, não há como prosperar a irresignação do apelante, pois além de inexistir nos autos documentos capazes de comprovar suas alegações, todo acervo probatório existente nos autos demonstra a existência de diversos valores em aberto junto à IES, referente as mensalidades de 02/2015 a 09/2015.

Por consequência, não há que se falar em ilegalidade da cobrança ou ilicitude da conduta da IES que agiu no exercício regular do direito ao efetuar a cobrança dos valores efetivamente devidos e negativar o nome do apelante.

Desta forma, comprovada contratação dos serviços educacionais para o Curso de Pós-graduação em Logística Empresarial, bem como os débitos em aberto junto a IES, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dessa forma,
a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022